Tribunal: TJDFT
Processo: 0716318-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO DE 1/6. AFASTAR HEDIONDEZ DO TRÁFICO. INVIABILIDADE. PEDIDO ALTERNATIVO. APLICAR PRIVILÉGIO. NÃO CONHECIDO.
I - O Juízo da Execução somente poderá modificar o título condenatório para aplicar lei posterior mais benéfica, não sendo competente, portanto, para aplicar a fração redutora do privilégio em favor do agravante.
II - Ao estabelecer exatamente o mesmo tratamento aos crimes hediondos, à tortura, ao terrorismo e ao tráfico de drogas, o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal os equipara.
III - A equiparação também é definida pelo art. 2o da Lei no 8.072/1990 e pelo art. 44 da Lei no 11.343/2006.
IV - A Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não afastou a natureza hedionda do crime de tráfico de drogas, fazendo-o apenas e tão-somente no que concerne à figura privilegiada do delito.
V - Ao condenado por crime de tráfico, deve ser aplicada a fração disposta no art. 112, V, da LEP, para a progressão de regime.
VI - Recurso conhecido parcialmente e, nesta parte, desprovido.